Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800667-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO LUIZ BACELAR GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, tendo sido assegurado o direito de recorrer em liberdade. trânsito em julgado da condenação. não recolhimento do coacto ao cárcere. óbice ao início da execução penal. impossibilidade de acesso ao judiciário. pleitos executórios pendentes de apreciação. emissão da guia de execução justificada. ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou a expedição da guia de recolhimento definitiva do paciente, independentemente de prévio cumprimento do mandado de prisão.

1.

A condenação do paciente pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal,
à pena de 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
transitou em julgado
, tendo o juízo coator determinado a
expedição do mandado de prisão e, posteriormente ao seu cumprimento, a expedição da guia executória definitiva
. Todavia, a diligência ainda não fora cumprida. Inconformada, a defesa pleiteou ao Juízo
da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
a expedição da guia de execução definitiva do apenado, independentemente do cumprimento do mandado prisional, o qual indeferiu o pedido, em 20/01/2022, ao entender que: “
a guia de execução definitiva pressupõe o recolhimento do sentenciado ao cárcere.
”.

2.

Sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, encerra-se a jurisdição em relação ao juiz de conhecimento e passando a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

3.

É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP,
verbis
: “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

4.

No caso, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não fora cumprido até a presente data, obstando o início da execução. Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos do condenado até que ocorresse o seu recolhimento. Percebe-se, portanto, que no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa o coacto numa espécie de limbo jurídico, onde permanece impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

5.

Não obstante, verifica-se que em recentes e reiterados julgados tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente.

6.

As Cortes Superiores têm reconhecido que
o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão
. Precedentes do STJ;

7.

Na espécie, a então relatora deferiu o pedido de liminar de acordo com os precedentes superiores, determinando a imediata expedição da guia de execução definitiva do paciente, independente do cumprimento do seu mandado de prisão. Portanto, a guia de execução definitiva do coacto já se encontra expedida desde 31/01/2022

e formado o processo de execução, autuado sob o nº 2000232-06.2022.8.14.0401, conforme pesquisa realizada junto ao sistema de execução penal SEEU. Desse modo, não seria razoável, neste momento, cassar a liminar deferida e anular o processo de execução já em tramitação, considerando, sobretudo, que tal medida não causa qualquer prejuízo tanto ao paciente, quanto à Justiça Pública ou ao jurisdicionado.

8.

Ordem conhecida e
CONCEDIDA para confirmar a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos da fundamentação
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
CONCEDER
a
Ordem para
confirmar a liminar anteriormente deferida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 11 de abril de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
DIOGO LUIZ BACELAR GUIMARAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente foi condenado
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal, em sentença proferida no dia 23/11/2016,
à pena de 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, tendo sido assegurado o direito de recorrer em liberdade. Afirmam, ainda, que o coacto respondeu ao processo em liberdade e o édito condenatório transitou em julgado no dia 06/12/2016, para a acusação, e para a defesa em 21/05/2019. Posteriormente, o juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de prisão, consignando que somente após o seu cumprimento seria expedida a guia de execução definitiva do apenado. Irresignada, a defesa requereu a expedição da referida guia, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, o que fora indeferido pelo juízo singular em 20/01/2022.

Alegam que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face da negativa de expedição da guia de execução definitiva, independente de prévio recolhimento ao cárcere, pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, face os seguintes motivos: a) o prévio recolhimento à prisão do sentenciado consiste em condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução e viola o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, bem como o art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica; b) a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que exigir o prévio recolhimento do paciente para, somente assim, abrir acesso aos benefícios da execução, configura constrangimento ilegal; d) que o coacto está sendo prejudicado em relação à apreciação dos benefícios a que faz jus, dentre eles: autorização para o apenado trabalhar externamente, na forma do art. 35, §2º, do Código Penal; concessão do benefício da saída temporária para frequentar curso de ensino superior, nos moldes do art. 122, II, da Lei de Execuções Penais; e substituição da obrigação de retorno ao estabelecimento carcerário após as atividades externas por imposição de recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, devido à impossibilidade cronológica de deslocamento entre as atividades e o perigo de contágio pelo Covid-19 e Influenza H3N2; e) o paciente se encontra em liberdade, no exercício regular de suas atividades diárias, quais sejam: atuação em ponto de venda de açaí, da qual é proprietário; está cursando o 8º semestre de Direito; e cuidando de sua família – esposa e filha (com 1 ano e 5 meses de vida) – da qual é o único provedor.

Por fim, requerem a concessão da Ordem, em sede de liminar e no mérito, a fim de que seja determinada a expedição de guia de execução definitiva, independentemente do prévio recolhimento do ora paciente ao cárcere.

A liminar foi deferida pela então relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou a imediata expedição da guia de execução definitiva, independente do cumprimento do mandado de prisão do coacto
.

As informações foram devidamente prestadas e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
concessão do
writ
.

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria em razão de prevenção.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente foi condenado, em 23/11/2016, como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal,
à pena de 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo sido assegurado o direito de recorrer em liberdade. Irresignado, interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado improvido, mantida a sentença em sua integralidade. Certificado o trânsito em julgado, foi determinada a expedição do mandado de prisão do coacto e, após o seu cumprimento, a expedição da guia definitiva, de acordo com o art. 105 da Lei nº 7.210/1984 e art. 674 do CPP. O magistrado informou, ainda, que o feito atualmente aguarda o cumprimento do mandado prisional para a consequente expedição da guia de execução.

Eis a suma dos fatos.

Insurge-se a impetração em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de expedição da guia de execução definitiva do paciente, independentemente do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Conforme já relatado, a condenação do paciente pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II c/c 70, ambos do Código Penal,
à pena de 06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
transitou em julgado
, tendo o juízo coator determinado a
expedição do mandado de prisão e, posteriormente ao seu cumprimento, a expedição da guia executória definitiva
. Todavia, a diligência ainda não fora cumprida.

Inconformada, a defesa pleiteou ao Juízo
da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
a expedição da guia de execução definitiva do apenado, independentemente do cumprimento do mandado prisional, o qual indeferiu o pedido, em 20/01/2022, ao entender que: “
a guia de execução definitiva pressupõe o recolhimento do sentenciado ao cárcere. Razão pela qual INDEFIRO o pedido, ratifico a decisão ID nº 429655626
”.

Busca-se, portanto, no presente
writ,
a expedição da guia de execução definitiva do coacto, independente do seu prévio recolhimento ao cárcere, a fim de que o mesmo possa pleitear direitos que alega fazer jus, no âmbito da execução penal, como, por exemplo, autorização para trabalho externo, frequência em curso superior e prisão domiciliar.

Ocorre que sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, de fato, encerra-se a jurisdição em relação ao juiz de conhecimento e passa-se a ser competente o juízo da execução penal, o qual só poderá atuar a partir da formação dos autos da execução, ou seja, com a expedição da guia de execução penal.

É cediço que, em regra, a expedição da guia de execução definitiva do condenado à pena privativa de liberdade está condicionada à sua prisão, conforme disposto nos artigos 105 da Lei nº 7.210/1984 e 674 do CPP,
verbis
: “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”.

No caso, porém, de acordo com os autos e informações da autoridade coatora, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não fora cumprido até a presente data, obstando o início da execução.

Assim sendo, se a competência do juízo da execução se inicia somente com a expedição da referida guia, forçoso concluir que não seria possível a apreciação dos pleitos do condenado até que ocorresse o seu recolhimento. Percebe-se, portanto, que no caso específico, a lei cria uma lacuna que deixa o coacto numa espécie de limbo jurídico, onde permanece impossibilitado de formular pedidos perante qualquer autoridade judiciária.

Não obstante, verifica-se que em recentes e reiterados julgados tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já permitiram a expedição da guia de execução independentemente da custódia do condenado, a fim de que a defesa pudesse postular os benefícios inerentes à execução penal ao juízo competente.

Segundo o entendimento das Cortes Superiores, pondera-se que em determinadas circunstâncias, excepcionais e específicas, é possível que a condição de prévio recolhimento do apenado ao cárcere para início da execução penal se mostre manifestamente desproporcional e não razoável. Ambos têm reconhecido que
o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão
. No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691 DO STF NÃO SUPERADA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADA.
NÃO RECOLHIMENTO DA PACIENTE AO CÁRCERE. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. EMISSÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO JUSTIFICADA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÕES PENAIS DISTINTAS. RELATORIA DE OUTRO JULGADOR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

1. Admite-se a superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF em casos excepcionais, quando, sob a perspectiva da jurisprudência desta Corte Superior, num exame superficial, a ilegalidade do ato apontado como coator é inquestionável e cognoscível de plano - o que não ocorre na espécie.

2. Não obstante a atual crise mundial trazida pela pandemia do novo coronavírus, a apenada ainda não se recolheu à prisão, tampouco comprovou o padecimento pelas enfermidades apontadas no writ. Não são bastantes, por si sós, os documentos colacionados aos autos para evidenciar que, quando segregada, a paciente não receberá medicamentos, ou lhe será negado tratamento médico intramuros, ou que será submetida a iminente risco de contágio pela COVID-19, ou que, atualmente, apresente sintomas correspondentes a comorbidades severas.

3. Essas circunstâncias afastam, por ora, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ à sentenciada, sem prejuízo de ulterior decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, competente para dirimir o incidente, à luz dos interesses em conflito.

4.
Nos termos dos arts. 105 da Lei n. 7.210/1984 e 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia custódia do réu.

5. No entanto, estabelece o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

6.
Justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF).

7. Impossível avaliar se há ou não similitude fática, aos ditames do art. 580 do CPP, entre as condutas atribuídas à ré e à beneficiada do proveito de segregação domiciliar, mormente porque abordadas cada qual em um processo distinto. Não há falar em estender efeitos de decisão proclamada em outro feito, à acusada em demanda diversa (não existe concurso de pessoas), sobretudo de relatoria de outro julgador.

8. Ordem denegada.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar, independentemente do recolhimento da paciente à prisão, se instaure o processo de execução, com observância do art. 65 da Lei n. 7.214/1984, e se submeta à análise do juízo competente o pleito de progressão de regime ou prisão domiciliar
.” (HC 599.475/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
SOBRESTAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. GUIA EXECUTÓRIA DEFINITIVA AINDA NÃO EXPEDIDA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO E SEU ENCAMINHAMENTO AO JUÍZO EXECUTÓRIO DEVEM PRECEDER À PRISÃO.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. [...] não parece razoável exigir que uma pessoa em liberdade se recolha à prisão para que tenha seu pedido de benefício de livramento condicional ou progressão para o regime aberto analisado, em evidente esvaziamento da inafastabilidade da jurisdição (art. 5°, XXXV, CF). [...] (HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017). 2.
Segundo recentes posições do STF e deste STJ, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do paciente, de forma que apenas após a expedição da guia de recolhimento inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente.

3. Para se aferir a competência do Superior Tribunal de Justiça, é necessário que a matéria questionada tenha sido analisada pela Corte de origem, consoante dispõe o art. 105, II, da Constituição Federal, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4. Assim, enquanto ainda não apreciada a questão relativa ao cárcere em domicílio nas instâncias ordinárias, esta Corte fica impedida de julgar diretamente o assunto, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, mais ainda urgente se torna a necessidade de expedição de guia executória definitiva, para que haja a formação de processo de execução definitiva, abrindo competência ao Juízo da execução para analisar o pleito de prisão domiciliar.

5. Ainda que, de regra, o fato de o apenado estar em lugar incerto e não sabido inviabilize o início da execução (arts. 674 do CPP e 105 da LEP), impedindo a inauguração da competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de aplicação de novatio legis in mellius, na realidade, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão pode configurar condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida, excepcionalmente, a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF: HC-119.153/STF, Relatora Ministra Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 6/6/2014; HC 150.556/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 24/11/2017; HC-147.377/STF, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/9/2017 e do STJ: HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017; AgInt no AREsp 445.578/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018 e HC 312.561/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 13/06/2016.
Logo, nada impede o condenado de requerer ao juízo da condenação a expedição da guia de execução para fins de exame da pretendida novatio legis in mellius, independentemente do cumprimento do mandado de prisão (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2019, DJe 01/07/2019).

6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, determinar a formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes.” (HC 525.901/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO
.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO
.
PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Com a superveniência do trânsito em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes.

3.
Nos termos dos art. 105 da Lei nº 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza
.

6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida ( amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna" (HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

8.
Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.
Precedentes do STF e do STJ.

9. Habeas Corpus não conhecido, mas
ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar
.” (HC 366.616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017).

Na espécie, a então relatora, Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, deferiu o pedido de liminar de acordo com os precedentes superiores, determinando a imediata expedição da guia de execução definitiva do paciente, independente do cumprimento do seu mandado de prisão.

Percebe-se, portanto, que a guia de execução definitiva do coacto já se encontra expedida desde 31/01/2022

e formado o processo de execução, autuado sob o nº 2000232-06.2022.8.14.0401, conforme pesquisa realizada junto ao sistema de execução penal SEEU. Ora, não seria razoável, neste momento, cassar a liminar deferida e anular o processo de execução já em tramitação, considerando, sobretudo, que tal medida não causa qualquer prejuízo tanto ao paciente, quanto à Justiça Pública ou ao jurisdicionado.

Assim, a despeito do disposto no 105 da Lei nº 7.210/1984 e no art. 674 do CPP, bem como no Ofício Circular nº 013-2022/CGJ, da Corregedoria de Justiça desta Eg. Corte, que estabelece:
“
b) A VEP/RMB apenas receberá guias de apenados
custodiados
nas unidades prisionais da Região Metropolitana de Belém. OBS: Para efeitos de Execução Penal, a RMB compreende as Comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba Benevides e Santa Izabel (Resolução 21/2016, TJPA, Artigo 6° caput e parágrafo 1°)
;
”, entendo que a liminar deve ser confirmada, de modo que o paciente possa pleitear seus pedidos executórios à autoridade competente, que irá decidi-los como entender de direito.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,

conheço e
CONCEDO a Ordem impetrada
, confirmando a liminar anteriormente deferida,
tudo nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/04/2022